Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712175-09.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DENISON OLIVEIRA QUIXABA RECORRIDA: SONIVÂNIA VIANA ARAÚJO MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESOBEDIÊNCIA À REGRA INSCRITA NO ART. 784, III, DO CPC. REQUISITO EXTRÍNSECO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 784, III, do CPC reconhece como título executivo apto a lastrear a execução o instrumento particular contendo a assinatura do devedor, do credor e de duas testemunhas. 2. Ausente qualquer dos requisitos legais elencados para que o título executivo goze dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, nula é a execução nele lastreada, consoante predispõe o art. 803, I, do CPC. Preliminar de nulidade acolhida. 3. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 24 da Lei 8.906/1994, argumentando que o contrato de honorários advocatícios não exige a assinatura de 2 (duas) testemunhas para ser considerado título executivo válido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, tenho por desnecessária a sua análise, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 36600001), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 24 da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025